Tribunal: TJES
Processo: 0001365-48.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001365-48.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO RAUTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001365-48.2024.8.08.0035

APELANTE: DIOGO RAUTA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou como incurso no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 dias-multa, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação, especialmente quanto à autoria;

(ii) analisar se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado, laudo pericial e auto de constatação de eficiência da arma de fogo.

4. A autoria foi confirmada por confissão parcial do réu em juízo, corroborada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, que relataram a posse da arma com numeração suprimida e munições.

5. A jurisprudência consolidada reconhece valor probante aos depoimentos de agentes públicos, desde que coerentes e livres de contradições, como no caso.

6. A tese defensiva de aplicação do princípio do in dubio pro reo foi corretamente afastada, diante da robustez do conjunto probatório.

7. A dosimetria foi adequadamente fundamentada, considerando a reincidência do réu e a compensação parcial com a confissão espontânea, resultando na pena-base no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão parcial do acusado, aliada a depoimentos consistentes dos policiais militares e prova documental, é suficiente para embasar condenação por porte ilegal de arma de fogo.

2. A aplicação do princípio do in dubio pro reo exige dúvida razoável, inexistente quando o conjunto probatório é coeso e seguro quanto à materialidade e autoria.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/03, art. 14, caput; Código Penal, arts. 59, 61, I e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, Sexta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022;

TJES, Apelação Criminal nº 0001365-48.2024.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001365-48.2024.8.08.0035

APELANTE: DIOGO RAUTA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIOGO RAUTA PEREIRA
, em face da Sentença proferida pelo
M.M. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID nº 11775838, o apelante pleiteia a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas para sustentar a condenação, invocando, para tanto, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ministeriais para que seja negado provimento ao recurso (ID nº 11775840).

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID nº 13875780, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem. Após análise detida deste recurso, é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Consoante extrai-se das razões recursais, a defesa sustenta que a condenação foi lastreada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem o suporte de provas técnicas ou testemunhos isentos, alegando, ainda, que a arma não teria sido apreendida em poder direto do apelante, circunstância que, segundo alega, fragilizaria a comprovação da autoria delitiva.

No entanto, a prova dos autos revela de forma clara e objetiva que, no dia 10 de junho de 2024, por volta das 20h54, na Rua Gerani, bairro Vila Nova, neste município, o apelante foi abordado por policiais militares enquanto caminhava portando volume suspeito na cintura.

Consoante o relato dos policiais Krystian Siqueira Botelho e Jean Jacques de Oliveira Rosa, a abordagem deu-se após fundadas suspeitas decorrentes da conduta do réu, que se mostrou nervoso e tentou arremessar o aparelho celular ao perceber a aproximação da equipe policial.

Além disso, na revista pessoal, constatou-se que portava um revólver calibre.38 da marca Rossi, com numeração suprimida, carregado com seis munições, além de outras cinco munições em seu bolso.

Em sede judicial, o réu confessou, ainda que parcialmente, os fatos, declarando expressamente que estava portando a arma e as munições no momento da abordagem e que não possuía autorização legal para tanto.

Neste contexto, cumpre destacar que a confissão judicial, por presumir-se livre de vícios e corroborada pelos demais elementos de prova, reveste-se de elevado valor probatório, conforme reiterada jurisprudência pátria. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença condenatória que fixou ao réu a pena de 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) a alegada insuficiência de provas para a condenação; (ii) a possibilidade de redução da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento. III . RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, imagens de câmeras de segurança, laudos periciais e prova oral coligida.
A autoria do delito é inquestionável, respaldada pela confissão judicial do réu, corroborada pelos depoimentos de testemunhas e pelas demais provas nos autos. A confissão do réu, livre e espontânea, sem qualquer indício de insinceridade, constitui elemento probatório robusto, suficiente para embasar a condenação, sobretudo quando em consonância com os elementos colhidos no processo.
A dosimetria da pena observou os critérios legais, com compensação entre a reincidência e a confissão, resultando em pena definitiva de 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão . O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da dupla reincidência do réu, sendo uma específica em crimes contra o patrimônio, o que evidencia a reiteração delitiva e a maior reprovabilidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A confissão judicial, corroborada por elementos probatórios consistentes, é suficiente para a condenação, ainda que isolada. A dupla reincidência, especialmente em crimes patrimoniais, justifica a fixação do regime inicial fechado como necessário à prevenção e repressão do crime, atendendo à proteção da ordem pública e à individualização da pena. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4º, II, e 59; Código de Processo Penal, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 597.840/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020; STF, RHC 121.084/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23.09.2014. (TJ-SP – Apelação Criminal: 15002533020218260275 Itaporanga, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 29/01/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/01/2025).

Ademais, os depoimentos dos policiais militares prestados para tanto na fase inquisitorial quanto em juízo revelam-se harmônicos e consistentes, descrevendo com clareza as circunstâncias da abordagem, a localização da arma e das munições e a conduta do apelante no momento da prisão.

Sobre esse assunto, cumpre salientar que os testemunhos de agentes de segurança pública gozam de presunção relativa de veracidade, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova e ausentes indícios de má-fé ou contradições relevantes, como ocorre no caso concreto.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que
“os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

Quanto à materialidade delitiva, esta restou devidamente demonstrada pelo auto de apreensão, pelo boletim unificado e pelo auto de constatação de eficiência da arma de fogo, documentos acostados aos autos, bem como pelo laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva do armamento apreendido, inclusive com registro da suprimida numeração de série.

Dessa forma, ainda que o juízo de origem tenha desclassificado corretamente a imputação para o art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, diante da ausência de prova técnica acerca da supressão da numeração, fato é que restou inquestionável o porte da arma de fogo de uso permitido, em desacordo com as normas legais, conduta que caracteriza crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação independe da efetiva utilização da arma.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, considerada a reincidência específica do apelante, conforme certidão de antecedentes acostada. O Juízo a quo ainda reconheceu a atenuante da confissão espontânea, conforme art. 65, III, “d”, do Código Penal, o que resultou na compensação parcial com a agravante da reincidência, culminando na pena final aplicada.

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida, a qual encontra-se devidamente motivada e amparada em provas amplas e harmônicas. Logo, a pretendida absolvição, fundada em alegações genéricas de fragilidade probatória, não se sustenta diante do acervo fático probatório constante dos autos.

Por fim, a aplicação do princípio do
in d
u
bio pro reo
somente se justifica na presença de dúvida razoável e fundada, o que não se verifica no caso em apreço, onde se constata certeza segura e objetiva quanto à autoria e à materialidade do crime.

Por todo o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.